Tribunal: TJMT
Processo: 1006302-29.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006302-29.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GIUSENER SILVA ARAUJO - CPF: 040.523.801-00 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – INEXISTENTE - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR CONSIDERADO IRRISÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ADEQUAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU - MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, quando inobservados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Para indenização em danos morais na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Se os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em valor irrisório, há que se determinar sua majoração, sob pena de aviltamento da advocacia.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por GIUSENER SILVA ARAUJO
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais (n.1006302-29.2017.8.11.0041), ajuizada em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A, julgou-a procedente, declarou a inexistência do débito cobrado no valor de R$ 82,65 (oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da sentença, bem como custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 82, § 8o do CPC.

A parte apelante alega equívoco do juízo singular no arbitramento do quantum

indenizatório ao argumento de que a quantia considerada irrisória não é capaz desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação. Aduz desproporcionalidade da verba honorária arbitrada em relação ao esforço despendido e sua dedicação como advogado.

Requer a reforma do decisum

para condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a majoração dos honorários sucumbenciais para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Contrarrazões (Num.40753567).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado resultou da descoberta pela parte autora, da inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes em razão de suposta dívida contraída com a empresa requerida em razão de serviços de telefonia nunca prestados, no valor
de R$ 82,65 (oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos)
. O juízo singular decidiu pela procedência do feito

e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, conforme extrato (Num. 40753563– pág.6):

“Pelo exposto,
julgo procedentes
os pedidos formulados na inicial, a fim de declarar a inexistência do débito de R$ 82,65 (oitenta e dois reis e sessenta e cinto centavos) contido no Id.

fl. 5019464, com a consequente exclusão da negativação do nome do autor por esse débito, confirmando, assim, a antecipação de tutela, bem como para
condenar
a requerida a pagar ao autor, a título de
danos morais
, a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, que deverá ser corrigida monetariamente, a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, do STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ).

Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais, com suporte no art. 85, § 8o, do CPC, fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), dado o baixo valor da condenação, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço. ”

A parte apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que o arbitramento do
quantum
indenizatório não foi em montante capaz desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação por danos morais.

Os autos nos informam que o nome da apelante foi inserido indevidamente no banco de dados dos serviços de proteção ao crédito (Num. 40752285 – pág. 2) em razão de débito noticiado nos autos (Num.40752282 – pág.3/4).

Ora, o dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoas e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5o, X, da CF:

Art. 5o (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

A empresa apelada, portanto, deve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.
O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. A
inscrição indevida gera abalo de crédito e com isso é inegável o sentimento de pesar íntimo do ofendido, para o qual não se encontra uma estimação perfeitamente adequada, arbitrando-se um valor em dinheiro na tentativa de minorar o sofrimento causado.

Ao fazê-lo, o magistrado de
ve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

O c. STJ, em relação ao
quantum
indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 888096/SE).

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Em razão da inserção indevida da autora apelante no cadastro de inadimplentes, o valor fixado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) deve ser majorado para atender os parâmetros de punição do ofensor, bem como compensar, razoável e proporcionalmente o ofendido, garantindo-se, enfim, o caráter pedagógico.

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelada, mostra-se
aquém do razoável, razão pela qual tenho que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) se mostra justo e adequado ao caso concreto, observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

Por fim, o recorrente defende a majoração dos honorários sucumbenciais fixados pelo magistrado de primeira instância.

Os honorários foram fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 82, § 8o do CPC, dado o baixo valor da condenação arbitrada pelo magistrado de primeira instância.

Impende destacar que, ao se arbitrar os honorários sucumbenciais deve-se considerar a dignidade profissional do advogado, de forma a atribuir-lhe remuneração compatível com o seu dever.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 20, §§ 3o E 4o, DO CPC. VALOR IRRISÓRIO. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA

7/STJ.

MAJORAÇÃO.

POSSIBILIDADE.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são passíveis de modificação na instância especial tão somente quando se mostrarem irrisórios ou exorbitantes, o que ocorreu in casu.

2. No caso dos autos, a verba honorária sucumbencial foi fixada em valor esse insuficiente para remunerar o trabalho dos causídicos, que atuaram com zelo na demanda por eles patrocinada, merecendo ser recompensados financeiramente de forma condigna, sob pena de aviltamento da profissão de advogado, essencial ao funcionamento da Justiça.

3. A fixação dos honorários advocatícios não deve levar em consideração apenas e somente o valor da causa, mas o trabalho desenvolvido pelo advogado, assim como a complexidade da causa.

Honorários advocatícios majorados.

Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1399400/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013) (destaquei)

Este também é o entendimento deste Tribunal:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - CONTRADIÇÃO SANADA - EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Os honorários advocatícios devem ser majorados quando fixados em valor irrisório. ” (ED 134719/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015) (destaquei)

Analisando os autos, não se trata de ação que demanda maior complexidade. Seguindo a tendência jurisprudencial, entendo que a elevação dos honorários sucumbenciais é devida, para atender aos ditames previstos no artigo 85, §2o do CPC e ao princípio da razoabilidade, ponderando-se com equidade o labor advocatício. Ao considerar-se a atuação do advogado nesta ação, verifica-se que o mesmo cumpriu com suas obrigações em todas as fases do processo.

Em vista disso, concluo que o valor arbitrado pelo juízo “a quo” a título de honorários sucumbenciais é irrisório, razão pela qual devem ser majorados.

Forte nessas razões, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Diante do exposto, reformo a sentença singular com a finalidade de majorar o valor fixado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, bem como para fixar o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020